Tribunal: STF
Processo: AI 431593
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-22
Data de publicação: 2003-04-22

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU ACERCA DO CABIMENTO DE MANDADO DE
SEGURANÇA PREVENTIVO COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
Hipótese em que ofensa à Carta da
República, se existente, seria reflexa e indireta, não ensejando a
abertura da via extraordinária.
Incidência, ainda, das Súmulas 282 e 356 desta Corte.
Agravo desprovido.